Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO À VEPEMA. MARCO INTERRUPTIVO. CERTIFICADO O CUMPRIMENTO DE PENA. CONFIGURAÇÃO. MERA ADVERTÊNCIA, ENCAMINHAMENTO PARA INSTITUIÇÃO CONVENIADA OU ENTREGA DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE PEC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECLARADA.
I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
II - A jurisprudência é firme na posição e que o comparecimento do sentenciado a grupo de orientação a respeito das penas restritivas de direito, configura marco interruptivo da prescrição executória.
III - Por outro lado, o mero comparecimento à audiência, o encaminhamento do apenado para instituição conveniada ou a entrega de boleto para pagamento da PEC, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela, não configura causa de interrupção da prescrição, que deve ser reconhecida.
IV - Recurso conhecido e provido.